Tribunal: TJMT
Processo: 1032111-60.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032111-60.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 053.539.481-06 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (RECORRIDO), GUILHERME MORAES PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 026.314.241-82 (RECORRIDO), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recorrente:
Daiane de Oliveira Costa

Recorridos:
Parque Chapada dos Cristais e Guilherme Paniago de Carvalho

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA DISFARÇADA DE ANULATÓRIA. TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação anulatória de leilão judicial, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização de ação autônoma no âmbito dos Juizados Especiais para anular leilão judicial realizado em processo diverso, já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda ajuizada, embora nomeada como ação anulatória, configura em essência verdadeira ação rescisória, pois busca desconstituir ato judicial já praticado e consolidado em outro processo.

4.

O artigo 59 da Lei 9.099 de 1995 veda expressamente a propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, sendo essa vedação absoluta e de ordem pública.

5.

A convergência de vontades entre as partes para a anulação do leilão judicial não tem o condão de afastar a inadequação da via processual eleita.

6.

A extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe diante da manifesta incompetência do Juizado Especial para apreciar pretensão desconstitutiva de decisão judicial acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível ação anulatória proposta no âmbito dos Juizados Especiais com o objetivo de desconstituir ato judicial consolidado em outro processo, por se tratar de verdadeira ação rescisória, vedada pelo artigo 59 da Lei 9.099 de 1995.

2.

A convergência de vontades entre as partes não supre a inadequação da via eleita quando há limitação legal expressa à atuação do Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigos 46, 51, inciso II, e 59; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Processo 1017869-75.2020.8.11.0001, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 21.07.2025, publicado em 25.07.2025;
Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Processo 1006793-40.2023.8.11.0004, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recorrente:
Daiane de Oliveira Costa

Recorridos:
Parque Chapada dos Cristais e Guilherme Paniago de Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Daiane de Oliveira Costa.

Ação:
Anulatória de Leilão Judicial.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 331233880):

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no

artigo 51, inciso II, da Lei
9.099/95

Recurso Cível Inominado
(Id. 331233881)
:
requer
a anulação da sentença, com o prosseguimento da ação.

Contrarrazões de

Guilherme Paniago de Carvalho
(Id. 334496888)
:
pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões de

Parque Chapada dos Cristais não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1032111-60.2025.8.11.0002

Recorrente:
Daiane de Oliveira Costa

Recorridos:
Parque Chapada dos Cristais e Guilherme Paniago de Carvalho

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Daiane de Oliveira Costa
contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a presente Ação Anulatória de Leilão Judicial de Imóvel proposta em face de
Parque Chapada dos Cristais e Guilherme Paniago de Carvalho.

A recorrente alega, em síntese, que busca anular leilão judicial realizado nos autos do processo nº 1019460-35.2021.8.11.0002, argumentando que celebrou acordo com o condomínio credor e que há convergência de vontades entre todas as partes envolvidas para anular o ato de arrematação.

A questão central a ser analisada refere-se à possibilidade de se utilizar ação anulatória autônoma no âmbito dos Juizados Especiais para desconstituir leilão judicial realizado em outro processo.

Da análise dos autos, verifica-se que, independentemente da nomenclatura utilizada pela parte recorrente, a presente demanda configura, em sua essência, verdadeira ação rescisória, uma vez que busca desconstituir ato judicial já perfectibilizado em outro processo.

O artigo 59 da Lei nº 9.099/95 é expresso ao estabelecer que "
não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei". Tal vedação legal é absoluta e não comporta exceções, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Assim, ainda que haja convergência de vontades entre as partes para anular o leilão, tal circunstância não tem o condão de afastar a inadequação da via eleita, tratando-se de limitação legal expressa à competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ SATISFEITO. PROCESSO EXTINTO. MATÉRIA OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA JÁ INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra decisão do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu pedido formulado em fase de cumprimento de sentença já extinta, relativo ao cancelamento de multas e penalidades administrativas incidentes sobre veículo anteriormente alienado à parte recorrida. A recorrente alega persistência de infrações vinculadas ao seu nome, mesmo após o reconhecimento judicial da alienação, e sustenta que a obrigação de transferir o veículo não foi devidamente cumprida. O recorrido impugna o recurso, apontando inadequação da via eleita, além de decadência recursal e ausência de argumentos novos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o recurso pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, visando à modificação de matéria já coberta pela coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso inominado não se presta a impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e conforme jurisprudência consolidada, que busca resguardar os princípios da celeridade e simplicidade processual. 4. A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado, cuja execução foi devidamente extinta após o cumprimento da obrigação imposta, limitada à indenização por danos morais. 5. É vedada a utilização do recurso inominado como sucedâneo da ação rescisória, esta expressamente inadmitida no sistema dos Juizados Especiais, conforme art. 59 da Lei 9.099/95 e jurisprudência correlata. 6. O princípio da segurança jurídica impede a modificação de decisões acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à estabilidade das relações jurídicas. 7. Questões administrativas relacionadas à transferência veicular e imputação de infrações de trânsito devem ser resolvidas em sede própria, não podendo ser objeto de rediscussão em processo já encerrado, sem previsão no título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95. 2. É incabível utilizar o recurso inominado como sucedâneo de ação rescisória para rediscutir matéria já transitada em julgado. 3. Questões administrativas não abrangidas pelo título executivo judicial não podem ser discutidas em fase de cumprimento de sentença já encerrada. (N.U 1017869-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA, SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

A Ação Ordinária não é a via adequada para a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, sendo cabível, no caso, a Ação Rescisória, disciplinada no artigo 966 e seguintes do CPC.

O art. 59, da Lei n. 9.099/95, veda expressamente a propositura de ação rescisória em sede de Juizados Especiais, inclusive Fazenda Pública, em razão da aplicação subsidiária preconizada no art. 27, da Lei n.12.153/2009.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida, porém, sob o fundamento de inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente com o fim de reverter a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 485, IV, do CPC.

Recurso improvido.

(N.U 1006793-40.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026